Tribunal: TJPA
Processo: 0806909-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806909-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOAO PEDRO CAPELARI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2.

No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

RELATÓRIO

802209-67.2018.8.14.0015), ajuizada pelo ora recorrente em face de JOÃO PEDRO CAPELARI.

A decisão agravada indeferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido liminar, uma vez que n

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº

ão restou comprovada a constituição em mora do devedor.

Defiro o pedido alternativo constante na petição de ID. 6801021, pelo que suspendo o feito pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.”

No recurso,
defende que a Lei 13.043/2014, que promoveu alterações no Decreto-Lei nº 911/69, não menciona que a ciência da notificação deve ser promovida pessoalmente. Argumenta que a mora do devedor ocorreu quando não realizou o pagamento das parcelas do contrato de financiamento. Argui ter cumprido sua obrigação de tentar notificar o agravado, enviando notificação para o endereço informado quando da assinatura do contrato, no entanto, o aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”, sendo que o devedor não comunicou o recorrente quanto à alteração do seu endereço. Alega que a notificação enviada deve ser considerada válida, visto que foi enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente para constituição da mora.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada para conceder a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 3340515 deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão por entender que mora do devedor não tinha sido devidamente comprovada.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o agravante instruiu a inicial de busca e apreensão com o contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial com aviso de recebimento. Ocorre que o aviso de recebimento retornou dos Correios com a anotação de “MUDOU-SE”, tendo, por essa razão, o magistrado singular entendido pela não configuração da mora.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72

[1]
do STJ, o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio.

Com efeito, cumpre dizer que no julgamento do REsp 1828778/RS

[2]
, ocorrido em 27/08/2019, a Relatora Ministra Nancy Andrighi asseverou não ser possível imputar ao credor
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

Assim, considerando que a decisão agravada não se coaduna com precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como ter sido comprovada a mora com o envio da notificação para o endereço do agravado indicado no contrato, impõe-se a concessão da liminar de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo

objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69
,
confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

[2]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Belém, 15/02/2022